Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803962-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SERGIO CESAR PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803962-07.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM ((4º VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

ADVOGADO: MARIA LÚCIA DE ANDRADE RAMON (OAB/SP 70.645)

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTADO DO PARA E SERGIO CESAR PIRES

PROCURADOR AUTARQUICO: THIAGO LEMOS ALMEIDA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4.ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e de Reintegração de Posse com Pedido de tutela de urgência (processo nº0826341-09.2018.8.14.0301) ajuizada em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN E SÉRGIO CÉSAR PIRES.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada para determinar o bloqueio da disponibilidade do veículo Hyndai/HB20 1.0 COMFORT PLUS, ANO 2018/2018, placa QNU 1213, chassi 9BHBG51CAJP870107, RENAVAM 01142982588, via RENAJUD, e que seja oficiado o DENATRAN para o fim de ser efetuada a restrição do veículo em todos os DETRANs do território nacional.

Consta dos autos que, conforme se depreende da documentação anexa, inúmeras operações policiais estão sendo realizadas em todo o território nacional para o fim de coibir a prática dos crimes de apropriação indébita, estelionato e falsificação de documentos praticados em desfavor das locadoras de veículos, notadamente em desfavor da agravante.

Afirma que quadrilhas se especializam em fraudar contratos de locação de veículos automotores, mediante a apresentação de documentação falsa, para promover a transferência irregular, ilícita e ilegal de propriedade do veículo junto aos órgãos de trânsito, como no caso em tela.

Relata que tem por atividade econômica a locação de veículos automotores e que detém uma frota de automóveis, dentre os quais o referido acima, objeto de contrato de locação firmado com o Sr. Heder Henrique Bazilio, em 28/02/2018, na cidade de Niterói/ RJ, com termo final para o dia 01/03/2018.

Escoado o prazo para a devolução, o veículo não foi restituído, ensejando a busca do bem, que por sua vez teve sua propriedade transferida para outra pessoa, conforme lavratura do Boletim de Ocorrência nº 355/2018, em 02/03/2018.

Assevera que a simples análise do Certificado de Registro Veicular (CRV) que segue a disposição do Juízo a quo, e está acostado nos autos, demonstra que não houve transferência do veículo com a anuência da agravante, única proprietária do bem. Logo, a venda de bem por quem não é proprietário é nula de pleno direito (venda a non domino).

Aduz que o veículo foi localizado e apreendido em razão de diligências policiais e das iniciativas da autora em localizar o bem, sendo que o automóvel foi direcionado ao pátio legal no Município do Rio de Janeiro/RJ, inexistindo qualquer resistência de quem quer que seja em relação a propriedade do bem, o que demonstra que não há terceiros eventualmente de boa-fé.

Demonstra a probabilidade do direito invocado no fato de que o veículo não foi tempestivamente devolvido à proprietária, inclusive com a lavratura do Boletim de Ocorrência noticiando o ocorrido, assim como é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei (art. 166, IV do Código Civil) e, por conseguinte, nula a venda por quem não é proprietário. Quanto ao perigo de dano, a agravante está sofrendo prejuízo diário, na medida em que deixa de utilizar o veículo para o exercício de sua atividade econômica.

Alega ser imprescindível a ordem de reintegração de posse do bem móvel que está em poder da municipalidade, uma vez que a posse é comprovada pela juntada do documento referente ao Certificado de Propriedade Veicular (CRV); o esbulho, a partir da demonstração de que o veículo locado (contrato de locação), não foi devolvido e foi transferido para terceiros (PRODEMGE); e a data do esbulho também é verificada a partir do contrato de locação veicular com menos de ano e dia, logo via de consequência é imperioso que o juízo ordene a expedição do mandado determinando que referida autoridade restitua o bem.

Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para o fim de determinar a imediata reintegração de posse do bem, a suspensão dos efeitos do ato administrativo de transferência do veículo bem como determinar que o DETRAN/PA apresente os documentos do processo de transferência imediatamente e sob pena de multa. Ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Por meio da decisão de Id. 1129758, deferi parcialmente o pedido, apenas para determinar que o DETRAN/PA apresente os documentos relativos ao processo de transferência do veículo objeto da ação.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Recurso, conforme certidão (ID nº 1342623). Mas simplesmente se manifestou, através do seu Procurador Autárquico, Dr. Thiago Lemos Almeida, quanto ao não cumprimento da determinação referente a decisão desde Juízo de Segundo Grau, vez que não logrou êxito em encontrar o processo administrativo nas dependências da entidade agravada.

O Ministério Público desta instância, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id. 1373659).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 08 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, no sentido de ser acolhido o pedido de reintegração de posse do veículo em questão, objeto da lide.

Diante da análise dos argumentos trazidos nas razões do agravo, notadamente o documento (ID 635821) por consulta via sistema PRODEMGE, consubstanciado pelo histórico do veículo revela que a venda e posteriores transferências do bem não foram efetivadas, conforme exigido pela norma inserta no artigo 124 do CTB, fazendo-se concluir pela configuração de uma fraude constante nas respectivas transações.

Neste cenário, imperiosa se mostra a exibição do processo de transferência do veículo pelo DETRAN/PA, através do qual será analisada a viabilidade do pedido declaratório de nulidade dos registros, que somente poderá ser verificada depois da constatação dos reais fraudadores, bem como, a medida restritiva de transação, já efetivada pelo juízo originário, a fim de resguardar o resultado útil do processo, de modo que deve ser o pleito recursal mantido nesse aspecto.

Ocorre que, o DETRAN/PA, segundo o ID. 1342623, não disponibilizou o processo administrativo onde consta a documentação relativa à transferência do veículo, impossibilitando, até este momento, uma análise concreta para que se averigue a regularidade de tal procedimento, inclusive, os necessários esclarecimentos quanto aos reais participantes da fraude em questão, informações estas, vitais para o deslinde da demanda principal.

Destaque-se que quando da apreensão do veículo, atualmente localizado no Pátio de Retenção do Rio de Janeiro, este já se encontrava em poder do Sr. Sérgio César Pires, terceiro interessado na presente demanda, o que nos leva a crer que este último agiu de boa-fé ao adquirir o bem, já que não há prova em sentido contrário nos autos.

Portanto, pela ausência do processo administrativo não apresentado pelo DETRAN/PA, certo se faz aguardar a instrução processual do processo de origem, para assim, resguardar, por ora, o direito do Sr. Sérgio César Pires, sem prejuízo de sua responsabilização ulterior, caso comprovada a participação nos atos fraudulentos.

Assim sendo, deve prevalecer a proteção do eventual direito do terceiro de boa-fé, mantendo-se a posse do bem no município do Rio de Janeiro/RJ, local do negócio jurídico perpetrado, isto é, onde foi realizado o contrato de locação, até melhores esclarecimentos acerca da suposta fraude.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais acerca dos mesmos fatos ora relatados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. SÚMULA 59 TJRJ. A jurisprudência amplamente dominante, inclusive sumulada, neste Tribunal é no sentido de que a decisão que aprecia ou reaprecia o pedido de antecipação de tutela só pode ser reformada se teratológica, flagrantemente ilegal ou contrária à prova dos autos (Súmula nº 59 TJRJ). No caso em julgamento, o pronunciamento judicial não se ajusta a nenhuma dessas hipóteses. A agravante alega ter firmado contrato de locação de automóvel com terceiro, tendo posteriormente constatado a transferência do veículo em questão do Estado de Minas Gerais para o Estado do Rio de Janeiro, mediante fraude perpetrada junto ao DETRAN/RJ,

seguida de venda do veículo para a segunda agravada. A tutela de urgência foi deferida em parte para determinar a exibição do processo de transferência e a nomeação da corré como fiel depositária do bem, além da inclusão dos dados do veículo no RENAJUD. Pretende lhe seja deferida integralmente a tutela de urgência requerida para o fim de determinar a imediata reintegração de posse do veículo em questão bem como o cancelamento do registro fraudulento. Considerando que a segunda agravada adquiriu o veículo confiante no registro constante do Departamento de Trânsito, é forçoso concluir que se trata de terceiro de boa-fé, que se presume diante das circunstâncias, inexistindo até o momento, elementos a evidenciar a má-fé da adquirente. A princípio, o terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem com as cautelas e formalidades necessárias, merece a proteção do Direito contra nulidades nos negócios jurídicos, em razão da fé pública inerente ao sistema registral. Deste modo, resulta evidente o acerto da decisão agravada ao deferir apenas em parte a tutela de urgência pretendida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, A DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00194872420188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/06/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO VEÍCULO AUTOMOTOR -ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE - PRETENSÃO AO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível verificar, de plano, a presença de nenhuma ilegalidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, de modo que a matéria deverá ser decidida nos autos principais, após a instrução e contraditório. 2. É inviável a alteração do quanto decidido em Primeiro Grau, nesta sede de cognição sumária. 3. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. 4. Decisão agravada, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido. (TJSP. 22377364420178260000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 26/02/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2018)

Prudente, ademais, aguardar-se melhor elucidação quanto aos graves fatos narrados, especialmente quanto a eventual responsabilidade dos réus, ora agravados, pela sua ocorrência, assim como do apontado locatário do veículo, que sequer foi citado para os termos da demanda principal, questões que devem, ainda, ser amplamente enfrentadas pela instrução probatória e pela decisão definitiva da lide principal.

Portanto, diante do entendimento jurisprudencial supracitado, quanto ao pedido de reintegração de posse do veículo, não vislumbro o acolhimento vez que o vício contido no processo de transferência poderia ser desconhecido do atual adquirente, notadamente porque à época da alienação não recaía qualquer gravame junto ao órgão competente.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, xx de xx de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2020